Tribunal: TJBA
Processo: 8028274-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028274-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ISRAEL COSME DOS SANTOS e outros Advogado(s): IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DE TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO III, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, POR TRÊS VEZES, DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO PRÉVIO (ARTIGO 282, PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO E POSTERGAÇÃO NOS CASOS DE URGÊNCIA E PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (MODUS OPERANDI COM EMPREGO DE GASOLINA E FOGO) E PERIGO ATUAL DE REITERAÇÃO DELITIVA (DISPAROS DE ARMA DE FOGO POSTERIORES E APREENSÃO DE ARMAMENTO EM BUSCA DOMICILIAR). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADO. NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS, Advogado, em favor de Israel Cosme dos Santos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CIPÓ/BA, Drª Ana Laura Bezerra Santos, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, por três vezes, artigo 147 do Código Penal e artigo 15 da Lei nº 10.826/2003, que ensejou a Ação Penal nº 8000557-45.2026.8.05.0058. 2. Infere-se dos autos que, no dia 13 de outubro de 2025, por volta das 23h00min, na residência situada na Fazenda Brejinho, Cipó/BA, os corréus Wendel de Jesus Oliveira e Lucas Ferreira dos Santos, em tese cumprindo ordens e sob o comando do Paciente, invadiram o imóvel e, munidos de gasolina e faca, agrediram fisicamente as vítimas, despejando líquido inflamável sobre uma delas para queimá-la viva e desferindo múltiplos golpes de faca na cabeça das demais, delito que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. 3. Sustenta o Impetrante a nulidade da prisão em face da inobservância do contraditório prévio previsto no art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal, a fragilidade fática quanto à autoria delitiva, a desfundamentação concreta do decreto preventivo pautado na gravidade abstrata dos delitos, a ausência de contemporaneidade e a favorabilidade das condições pessoais do paciente. 4. A alegação de negativa de autoria, pautada no argumento de inocência e de que a acusação se esteia unicamente em conjecturas das vítimas que rotulam o investigado como mandante, não comporta admissibilidade em Habeas Corpus, cujo rito célere e cognição sumária vedam o aprofundado exame fático-probatório inerente à instrução criminal. Pleito não conhecido. 5. O contraditório prévio preconizado no artigo 282, parágrafo 3º, do Código de Processo Penal pode ser legitimamente diferido em situações excepcionais marcadas pela urgência e pelo perigo de ineficácia da tutela cautelar, revelando-se perfeitamente lícito o afastamento da oitiva prévia diante do grave risco de fuga ou de reiteração delitiva. 6. No caso em análise, o caráter de urgência extrema e o perigo de ineficácia do provimento cautelar encontram-se fartamente caracterizados pelas circunstâncias concretas extraídas dos autos de origem. O paciente foi denunciado sob a acusação de ser o mandante intelectual de um violento atentado contra a vida das vítimas, delito praticado de forma cruel e insidiosa, visto que os executores materiais despejaram gasolina sobre os corpos das vítimas e desferiram múltiplos golpes de faca, inclusive em suas regiões parietais e occipitais, causando-lhes graves lesões corporais que exigiram atendimento de urgência hospitalar. 7. O risco concreto à instrução processual penal e à vida dos ofendidos restou atualizado e potencializado quando, em menos de um mês após a tentativa de homicídio inicial, indivíduos armados retornaram à residência daquelas mesmas vítimas e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao imóvel, com o manifesto propósito de coagi-las e obstaculizar as investigações desenvolvidas pela autoridade policial. Logo, restando evidenciada a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e a integridade das testemunhas e vítimas, o diferimento do contraditório foi medida necessária e proporcional para a eficácia do acautelamento. 8. Ao decretar a segregação preventiva do paciente, o magistrado processante fundamentou satisfatoriamente seu posicionamento nos pressupostos e requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, amparando-se na gravidade concreta decorrente do modus operandi cruel utilizado pelos executores e no risco manifesto de reiteração delitiva e intimidação das testemunhas e vítimas. 9. Justifica-se a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em menos de um mês após a tentativa de homicídio inicial, indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo contra o imóvel das vítimas, forçando-as a se evadir do distrito da culpa por temor à integridade física. 10. O fundado receio de reiteração delitiva e o perigo derivado do estado de liberdade do paciente encontram-se corroborados pelo resultado da posterior busca domiciliar realizada em seu imóvel, onde foram apreendidos um revólver de calibre .45 com munição deflagrada, seis munições de calibre .38 ocultadas sob seu colchão e vultosa quantia de R$ 5.072,00 em dinheiro. 11. Afasta-se a tese defensiva de ausência de contemporaneidade sob a alegação de decurso temporal entre os fatos ocorridos em 2025 e o decreto preventivo datado de 2026, porquanto o perigo decorrente do estado de liberdade permaneceu atualizado e contínuo, somado à complexidade da apuração da autoria intelectual, justificando a imposição tardia da constrição. 12. As circunstâncias fáticas reveladoras da periculosidade social do paciente demonstram de forma inequívoca a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão cominadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, restando evidente a indispensabilidade do encarceramento provisório. 13. Conforme a pacífica orientação dos Tribunais Superiores, a favorabilidade das condições pessoais do paciente (como primariedade técnica, bons antecedentes, ocupação lícita de gesseiro e responsabilidade familiar por duas filhas menores de idade) não ostenta a virtude de elidir a prisão preventiva quando restarem demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 13. Parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal opinando pela denegação da ordem mandamental. 13. Não conhecimento da alegação de negativa de autoria e insuficiência probatória. 14. Conhecimento das alegações de ausência de fundamentação, ausência de contemporaneidade e a favorabilidade das condições pessoais do paciente. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8028274-12.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante IBIS CESAR MATOS PIMENTEL SANTOS Advogado, em favor de ISRAEL COSME DOS SANTOS e como Impetrado o MM JUIZ DE DIREITO da Vara Criminal da Comarca de Cipó/BA. ACORDAM, os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões, (data constante na certidão eletrônica de julgamento) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC16